Tribunal: STF
Processo: ARE 1315087
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDoc. 8, fls. 1/2):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 
    1) PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA PARA FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDENTE. ELEMENTAR DO TIPO INCRIMINADOR DE ROUBO CONFIGURADA, CONSUBSTANCIADA EM GRAVE AMEAÇA PELO PORTE DE OBJETO APTO A IMPRIMIR TEMOR NO OFENDIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE PARANAENSE. 
    2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESACOLHIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PERTINENTES. REPROVABILIDADE DA AÇÃO, DESENVOLVIDA COM GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL. MAGISTÉRIO JURISPRUDENCIAL. PRONUNCIAMENTO SINGULAR PRESERVADO.
    3) SÚPLICA DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. RECHAÇADA. QUANTUM DE SANÇÃO QUE, ALIADO AOS MAUS ANTECEDENTES E À REINCIDÊNCIA DO RÉU, RECOMENDAM O MEIO CARCERÁRIO INICIAL FECHADO PARA A SUA SUBMISSÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 
    4) PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MANIFESTAÇÃO PELA EXCLUSÃO EX OFFICIO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE QUE A VIDA PREGRESSA DO APENADO DEVE SER AVALIADA APENAS NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA, A FIM DE POSSIBILITAR A ANÁLISE DA REITERAÇÃO DELITIVA CASO A CASO. ROGATIVA QUE NÃO COMPORTA AMPARO. LEGISLAÇÃO PENAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A VIABILIDADE DE EXAME DO HISTÓRICO CRIMINAL DO SENTENCIADO NAS ETAPAS INICIAL E INTERMEDIÁRIA DO CÔMPUTO PENAL. NÃO BASTASSE, SUPREMA CORTE CONSTITUCIONAL QUE RECONHECEU, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, A CONSONÂNCIA DA CAUSA AGRAVADORA COM A CARTA FEDERAL.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.”
    No apelo extremo, interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR), com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende que “o tema já foi recentemente reconhecido pela Suprema Corte como sendo de repercussão geral”, e que esta se justifica pela controvérsia acerca da recepção do art. 61, inciso I, do CP, pela atual Carta Magna, pois “o incremento de pena gerado pela agravante da reincidência não decorre de juízo estatal sobre o fato posto em análise balizado em cominação legal prévia, mas em uma espécie de juros capitalizados de pena derivados de cominação anterior, já que aquela, uma pena já foi, adredemente, aplicada”, especialmente no que se refere ao princípio de culpabilidade. Alega, também, que houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada (eDoc. 12).
    Sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXIX, da CF/88, “em evidente inobservância ao princípio de culpabilidade que norteia todo o ordenamento jurídico-penal pátrio, na medida em que parte do total do castigo imposto não provém de qualquer cominação de crime, uma vez que provém do simples fato da existência de outro processo, no qual o sujeito já foi condenado à pena que lhe cabia” (eDoc. 12, fl. 4).
    Argumenta que “a valoração da periculosidade constitui um juízo acerca do fato e não de uma presunção” (eDoc. 12, fl. 8), motivo pelo qual “deve se realizar uma análise global a respeito da nova infração delituosa e a anterior, sempre levando em conta que, uma vez cumprida a pena, o sujeito ser considerado reabilitado pelo sistema, como se recebesse uma espécie de ‘alta’ por parte do Estado” (eDoc. 12, fl. 9).
    Defende que “este cotejo tem o objetivo principal de demonstrar que os fundamentos pelos quais se pretende que a reincidência passe a ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena, são diversos daqueles que foram emanados no Recurso Extraordinário 453.000” (eDoc. 12, fl. 9), acrescentando que “no julgamento de repercussão geral a tese aqui aventada não foi enfrentada, sendo que os argumentos norteadores da decisão foram completamente outros” (eDoc. 12, fl. 13).
    Entende que a fundamentação do acórdão recorrido é “inconsistente”, pois em nenhum momento “aponta o porquê de ter sido a agravante da reincidência recepcionada pela Constituição de 1988” (eDoc. 12, fl. 14).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, “a fim de que seja afastada a desvaloração referente ao instituto da agravante genérica da reincidência, pois fere o princípio de culpabilidade previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição” (eDoc. 12, fl. 14).
    Em contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo provimento do apelo extraordinário ao defender o acerto da tese ministerial. Para tanto, alega que “a reincidência não se compatibiliza com os preceitos de um direito penal de garantias, muito menos com as disposições da Constituição Federal de 1988, tornando imprescindível um repensar de todo ordenamento jurídico brasileiro, da qual resultará na inafastável abolição da circunstancia agravante da reincidência” (eDoc. 14, fls. 2/3). Afirma, ainda, que o instituto da reincidência, além de violar o princípio da culpabilidade, fere os princípios da proporcionalidade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana e do no bis in idem, bem como é incompatível com os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.
    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem ao argumento de que o acórdão recorrido, que se fundamentou no RE 453.000/RS, “está conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dotada de efeitos vinculantes” (eDoc. 16).
    No Agravo, o MP/PR defendeu que os argumentos expostos na decisão agravada “não possuem sustentabilidade e razoabilidade” (eDoc. 20, fl. 3). Para tanto, apenas reiterando as razões do apelo extremo, consignou que, “de fato, a matéria foi debatida perante o Supremo Tribunal Federal recentemente, como sendo de repercussão geral, contudo, em sentido contrário do entendimento exarado no acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (eDoc. 20, fl. 4). Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo,” ensejando-se o conhecimento do Recurso Extraordinário que teve seu seguimento obstado por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (eDoc. 20, fl. 8).
    Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Paraná afirmou que “deixa de impugnar o recurso, eis que levado a efeito em benefício do acusado” (eDoc. 22).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não comporta seguimento, pois os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo encontram-se em plena harmonia com o entendimento firmado, sob o regime da repercussão geral, por esta CORTE.
    Em sessão realizada em 4/4/2013, o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do RE 453.000 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/10/2013), além de determinar a aplicação do regime da repercussão geral reconhecida no RE 591.563, entendeu pela recepção do art. 61, inciso I, do CP, pela ordem constitucional vigente. O julgamento restou assim ementado:
    “AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.”
    Assentada a constitucionalidade do instituto, sua aplicabilidade, quando preenchidos os seus requisitos legais, é obrigatória, inexistindo juízo de discricionariedade.
    Dessa forma, verificada, no caso concreto, a existência de condenações prévias, já transitadas em julgado, nos moldes previstos no art. 63 do CP, e não decorrido o prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 64, I, do Código Penal, não subsistem, sob qualquer prisma – inclusive por alegada violação a normas ou princípios constitucionais –, argumentos válidos para se afastar a desvaloração referente ao instituto da agravante genérica da reincidência.
    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA A BALIZAR A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E A INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não configura bis in idem a valoração da reincidência tanto na 2ª fase da dosimetria da pena como para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos (3ª fase). Precedente: RHC 121.598, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014. 3. O Plenário desta Suprema Corte, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, já assentou a constitucionalidade da reincidência como agravante genérica da pena (RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.10.2013), entendimento este que produz reflexos em suas repercussões sobre a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a incidência de causas de diminuição e outros próprios da individualização da pena. 4. Pedido de destaque de julgamento não acolhido. A Resolução STF nº 587/2016 faculta ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (grifo nosso) (RHC 141.044 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 453.000, Rel. Min. Marco Aurélio, após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade da aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais. 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 908.464 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/10/2015)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. RECONHECIMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (AI 747.522 RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 183). REINCIDÊNCIA. ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DO NON BIS IN IDEM E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (RE 453.000/RS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO - TEMA 114). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (grifo nosso) (ARE 768.755 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015)
    Assim sendo, percebe-se que a orientação do acórdão recorrido, que manteve in totum a sentença de primeiro grau, não destoa da jurisprudência firmada pelo Plenário desta CORTE (Tema 114: Agravamento da pena por reincidência), motivo pelo qual não merece qualquer reparo.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente